Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. APELO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM REGRAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECEBIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo o réu, na ocasião de sua intimação pessoal da sentença, manifestado inequivocamente seu inconformismo e desejo em recorrer, não há falar em intempestividade do recurso de apelação, estando atendido o quinquídio legal.

2. Configura mera irregularidade processual a apresentação extemporânea das razões de apelação – não sendo tal fato, portanto, obstáculo ao conhecimento do recurso. Precedentes.

3. A simples referência na abertura da peça recursal à diploma normativo descabido (no caso, razões de apelação apresentadas com base na Lei n.o 9.099/95, legislação inadequada para os feitos que tramitam no contexto da Lei n.o 11.340/06), não tem o condão de obstar o processamento do recurso, devendo ser superada a mera irregularidade formal com vistas ao princípio da instrumentalidade.

4. Recurso conhecido e provido.